Tribunal: TJSP
Processo: 2199640-18.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – Possibilidade de indeferimento da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público na hipótese de recusa à propositura do acordo de não persecução penal devidamente fundamentada em razão de já ter sido

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – Possibilidade de indeferimento da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público na hipótese de recusa à propositura do acordo de não persecução penal devidamente fundamentada em razão de já ter sido recebida a denúncia, não sendo possível a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019. Ausência de discordância, pelo Magistrado, das razões apresentadas pelo Ministério Público para a não propositura do referido acordo. Inteligência da redação vigente do artigo 28 do Código de Processo Penal, ao qual o § 14 do artigo 28-A do referido diploma legal faz referência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Segurança denegada.